Tribunal: CARF
Processo: 10983.726475/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.726475/2021-08
ACÓRDÃO
3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ALCANCE DA DECISÃO.
SANADO O VÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado
exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material presentes na decisão embargada, nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do CARF. Constatada obscuridade no acórdão
embargado quanto ao alcance da decisão sobre a matéria relativa à
apuração de irregularidades no valor tributável sobre o qual foi calculado o
crédito incentivado, impõe-se o acolhimento parcial recurso, sem
atribuição de efeitos infringentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
QUALIFICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CONLUIO E SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO
COMUM DAS PARTES NA TRANSAÇÃO.
É necessária a demonstração da ocorrência de conluio entre as partes para
permitir a apropriação indevida de benefício tributário que alcançaria
ambas as partes envolvidas. A ausência da demonstração de ocorrência de
fraude ou conluio implica no afastamento da qualificação de multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a
Fl. 23038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
2
obscuridade relativa ao alcance da decisão sobre a matéria referente à infração “(c) Relatório
Fiscal (RAF) no 03 – apuração de irregularidades no valor tributável sobre o qual foi calculado o
crédito incentivado”, integrar o Acórdão no 3402-012.353 com o seguinte dispositivo e com a
seguinte ementa: Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares de decadência e de cerceamento do direito de defesa, suscitadas no
Recurso Voluntário, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar as imputações fiscais referentes à sobrevalorização fraudulenta dos preços
dos kits de concentrados, bem como reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%,
em razão de ter sido afastado o conluio, e para afastar a responsabilidade solidária da
RECOFARMA, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Cynthia Elena de Campos (relatora),
que davam provimento em maior extensão para afastar também a glosa de créditos provenientes
da aquisição de concentrados da Zona Franca de Manaus. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Jorge Luís Cabral. Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de
apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017 QUALIFICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CONLUIO E
SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO COMUM DAS PARTES NA TRANSAÇÃO. É necessária a demonstração da
ocorrência de conluio entre as partes para permitir a apropriação indevida de benefício tributário
que alcançaria ambas as partes envolvidas. A ausência da demonstração de ocorrência de fraude
ou conluio implica no afastamento da qualificação de multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em desfavor do
Acórdão no 3402-012.353, proferido em sessão de julgamento de 17 de outubro de 2024 com a
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 23039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
3
Não há nulidade quando a decisão administrativa proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata o conhecimento da
matéria fática e legal, com a contestação dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva de estabelecimento em
autuação que teve por objeto a glosa de créditos de IPI tidos como indevido pela
fiscalização em razão de possível erro de classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é possível
quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular
procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que
se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 99 DO RICARF/2023.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA.
DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-as, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
SISTEMA HARMONIZADO. TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RFB. COMPETÊNCIA.
Fl. 23040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
4
É competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a determinação
da classificação fiscal de mercadorias na TIPI (Sistema Harmonizado). A SUFRAMA
não tem competência para tal mister.
"KITS DE CONCENTRADO PARA BEBIDA NÃO ALCOÓLICA". CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O "kit de concentrado" constituído por diferentes componentes acondicionados
separadamente, apresentados em conjunto e em proporções fixas, compromete o
tratamento como mercadoria única. Enquadramento na NCM 2106.90-10 EX 01.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
DECADÊNCIA. DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA.
Decadência é uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN),
com o decurso do prazo para constituí-lo por meio do lançamento. Não existe
decadência do direito de glosar créditos escriturais.
QUALIFICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CONLUIO E SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO
COMUM DAS PARTES NA TRANSAÇÃO.
É necessária a demonstração da ocorrência de conluio entre as partes para
permitir a apropriação indevida de benefício tributário que alcançaria ambas as
partes envolvidas. A ausência da demonstração de ocorrência de fraude ou
conluio implica no afastamento da qualificação de multa de ofício.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A súmula CARF no 4 determina que qualquer débito tributário pago
intempestivamente deve ser corrigido por juros de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de cerceamento do direito de defesa, suscitadas no
Recurso Voluntário, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para
75%, em razão de ter sido afastado o conluio. e para afastar a responsabilidade
solidária da RECOFARMA, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Cynthia
Elena de Campos (relatora), que davam provimento em maior extensão para
afastar também a glosa de créditos provenientes da aquisição de concentrados da
Zona Franca de Manaus. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Jorge Luís Cabral.
Fl. 23041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
5
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos embargos para
inclusão em pauta de julgamento para análise do vício de obscuridade quanto ao alcance da
decisão sobre a matéria relativa à infração “(c) Relatório Fiscal (RAF) no 03 – apuração de
irregularidades no valor tributável sobre o qual foi calculado o crédito incentivado”, uma vez que
foi tratada no voto, porém não consta na ementa ou no dispositivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o processo foi encaminhado
à PGFN em 27/02/2025 (fl. 23.017), e retornou ao Carf em 01/04/2025 (fl. 20.025) com os
Embargos da Fazenda.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.

2. Dos vícios apontados pela Embargante
A PGFN sustenta que o acórdão embargado apresenta obscuridade, pois não deixou
claro qual foi a decisão do Colegiado sobre a acusação fiscal de sobrepreço (RAF no 03), relativa à
suposta sobrevalorização fraudulenta dos preços dos kits de concentrados adquiridos da Zona
Franca de Manaus.
Argumenta que, embora a relatora tenha analisado expressamente o tema e votado
pelo afastamento da glosa fundada no sobrepreço, o voto vencedor não tratou do assunto e o
dispositivo do acórdão não mencionou essa matéria.
Em síntese, sustenta a Embargante não ser possível saber:
(i)
se houve votação sobre o RAF no 03;
(ii)
se a Turma acompanhou ou rejeitou o entendimento da relatora;
(iii)
qual foi o resultado efetivo do julgamento quanto à acusação de
manipulação artificial de preços.
A Embargante afirma, ainda, que essa indefinição prejudica a compreensão do
alcance do acórdão e dificulta o exercício de eventual Recurso Especial, razão pela qual requer a
integração do julgado para explicitar o que exatamente foi decidido sobre o sobrepreço.
Com razão à Embargante.
Fl. 23042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
6
Com efeito, o acórdão embargado registrou, em seu dispositivo, o provimento
parcial do Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada para 75%, ante o afastamento da
caracterização de conluio, bem como para excluir a responsabilidade solidária da Recofarma.
Todavia, não houve, no dispositivo, qualquer referência expressa sobre o desfecho do julgamento
relativo à matéria de sobrepreço, a qual representava um dos pilares da autuação e era
responsável por parcela substancial da glosa de créditos.
Da análise do voto desta relatora, observa-se que a questão foi analisada na
fundamentação, com a conclusão de que não se encontravam comprovados, nos autos, os
elementos exigidos para a configuração de manipulação artificial de preços, tais como a inclusão
indevida de incentivos de vendas, parcelas ocultas de royalties, valores alheios ao insumo ou
qualquer mecanismo destinado a elevar artificialmente a base de cálculo do crédito incentivado.
Por tais razões, o voto seguiu no sentido de dar provimento também nesse ponto, afastando a
glosa fundada no RAF no 03.
Reproduzo o exceto do voto que aborda o Relatório de Ação Fiscal (RAF) no 03
(ITEM 3.3), referente à apuração de irregularidades no valor tributável sobre o qual foi calculado
o crédito incentivado:
3.3. Da apuração de irregularidades no valor tributável sobre o qual foi
calculado o crédito incentivado (RAF no 3)
3.3.1. Da majoração da base de cálculo
Com relação à majoração da base de cálculo, nos termos permitidos pelo
artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, peço vênia para reproduzir o excelente
voto do i. Conselheiro Jorge Luís Cabral, o qual acompanhei integralmente
por ocasião do julgamento do PAF no 13830.720089/2019-11, sendo
proferido o Acórdão no 3402-011.759 e, no presente processo utilizo de
fundamento sobre a matéria:
O Relatório Fiscal aponta que a falta de cobrança de royalties seria fato
atípico para uma indústria cuja a exploração da marca é tão importante, e
que os valores praticados pela RECOFARMA, para a venda dos “kits” para
concentrados de refrigerantes, seriam desproporcionais aos custos de
produção, evidenciando assim um suposto ocultamento da cobrança de
royalties na base de cálculo do crédito fictício do IPI, e ainda, trazendo para
esta mesma base de cálculo parcelas que referir-se-iam a receitas com a
venda do produto final da SPAL, como despesas com marketing e bônus de
produtividade pelas vendas.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 23043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
7
Fosse apenas a discussão sobre a natureza do preço de venda da
RECOFARMA e sobre a questão de o mesmo conter ou não o pagamento de
royalties embutidos, entendo que a forma como a empresa que detenha
uma propriedade intelectual somente está limitada por imposições legais
específicas.
Um exemplo disto está no Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018
(RIR/2018), em seu artigo 363, que apresenta exclusões da possibilidade de
dedutibilidade de royalties, conforme transcrevo a seguir:
Art. 363. Não são dedutíveis ( Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único,
alíneas “c” ao “g” ):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou a dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de bem
ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que
constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no País de empresa com sede no exterior, em benefício
de sua matriz; e
b) pagos pela sociedade com sede no País a pessoa com domicílio no
exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital
com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou
b) cujos montantes excedam os limites periodicamente estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos,
de acordo com o grau de sua essencialidade e em conformidade com a
legislação específica sobre remessas de valores para o exterior; e
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou
creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou
b) cujos montantes excedam os limites periodicamente estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos,
de acordo com o grau da sua essencialidade e em conformidade com a
legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.
Parágrafo único. O disposto na alínea “b” do inciso III do caput não se aplica
às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de
dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os
Fl. 23044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
8
limites e as condições estabelecidos pela legislação em vigor ( Lei no 8.383,
de 1991, art. 50 ).
Os royalties têm a natureza de cessão onerosa do uso de propriedade
intelectual, limitada aos termos do monopólio decorrente da atribuição de
direito de patente, marca ou desenho industrial, ou nos casos em que isto
não tenha sido providenciado pelo interessado, nos termos da política
interna do proprietário de proteção do segredo industrial.
Desta forma, entendo que é livre a pactuação da forma como estes
pagamentos pelo uso de direito, marca, patente, desenho industrial ou
fórmula, e pode ser acordada entre as partes interessadas. Por óbvio que os
kits negociados entre RECOFARMA e SPAL revestem-se das condições
necessárias a possuírem um valor muito acima de seus custos de produção,
na eventualidade de se considerar que não foram cobrados royalties por
contrato específico.
Por outro lado, o Relatório Fiscal não enquadrou a conduta ou as relações
societárias e de controle das Recorrentes, entre si, em nenhum dos
requisitos do artigo 363, do RIR/2018, para a indedutibilidade das despesas
com royalties para fins de IRPJ/CSLL.
Não encontramos no Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI),
nenhuma exclusão expressa sobre a parcela de royalties possivelmente
embutida nos preços de venda. Chamo especial atenção para o fato de que
o valor tributável para o IPI é o valor da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado, nos termos do § 1o, do inciso
II, do artigo 190, do RIPI, conforme transcrito abaixo:
Valor Tributável
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante
desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso I, alínea “b”); e
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento
equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 18); ou
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de
1964, art. 14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 1 o O valor da operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II
compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais
despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador
Fl. 23045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
9
ou destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 1o, Decreto-Lei n o 1.593, de
1977, art. 27 , e Lei n o 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 2 o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo
contribuinte, ao comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no §
1 o , o valor do frete, quando o transporte for realizado ou cobrado por firma
controladora ou controlada - Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art.
243 , coligadas - Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.099 , e Lei
n o 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 46, parágrafo único , ou interligada -
Decreto-Lei n o 1.950, de 1982, art. 10, § 2 o - do estabelecimento
contribuinte ou por firma com a qual este tenha relação de
interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado (Lei no 4.502,
de 1964, art. 14, § 3o , e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 3 o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,
diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente ( Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 2o , Decreto-Lei no
1.593, de 1977, art. 27 , e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 4 o Nas saídas de produtos a título de consignação mercantil, o valor da
operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II do caput , será o
preço de venda do consignatário, estabelecido pelo consignante.
§ 5 o Poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto os valores
recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor
final dos veículos classificados nas Posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta
e ordem dos concessionários de que trata a Lei n o 6.729, de 28 de novembro
de 1979 , a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão (Lei n o 10.485,
de 2002, art. 2 o ).
§ 6 o Os valores referidos no § 5 o não poderão exceder a nove por cento do
valor total da operação (Lei no 10.485, de 2002, art. 2o, § 2o, inciso I).(RIPI)
Assim, entendo que o preço livremente pactuado entre as partes é o que
deve prevalecer, mesmo que esteja presente na operação parcela que
pudesse ser classificada como royalties, em razão de pretender remunerar
a cessão de uso de propriedade intelectual, como já discutido acima, tendo
em vista que toda empresa sempre buscará maximizar seus ganhos e,
sendo ainda a propriedade intelectual monopólio previsto em Lei, não se
pode exigir relação aos preços praticados com os custos de produção.
Há também arguições, no Relatório 3, sobre discussões a respeito da
caracterização de parcelas dos preços de kits para a fabricação de
refrigerantes como royalties em Administrações Tributárias, envolvendo
justamente empresas do grupo da Coca Cola, mais exatamente um
compilado de notícias da imprensa sobre casos na Espanha e em Israel.
Em ambos os casos as Administrações Tributárias reconheceram que o
sobre preço dos kits teria a natureza jurídica de royalties, conclusão esta
com a qual concordo. No entanto, na Espanha, concluiu-se que o
Fl. 23046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
10
procedimento de auditoria não logrou sucesso em demonstrar qual a
parcela do montante do sobrepreço poderia ser qualificada desta forma,
em razão da contestação da metodologia de cálculo e, em Israel, trata-se de
assunto completamente diverso do discutido neste caso concreto,
regulamentado por legislação própria.
No caso israelense, a Coca Cola local remete valores pela compra dos kits à
empresa proprietária da marca na Irlanda, e a Autoridade Tributária
israelense, novamente, aponta que parte do preço teria a natureza de
royalties, no entanto, este contencioso gira em torno de um Acordo para
Evitar a Dupla Tributação entre Israel e Irlanda. A Convenção Modelo da
OCDE sugere que a tributação de remessas de royalties sejam tributadas
exclusivamente no país de Residência do beneficiário, no caso Irlanda, mas
o ADT em questão prevê no mesmo artigo 12, que o país Fonte pode cobrar
tributos sobre os royalties remetidos ao país de Residência até o limite de
uma alíquota de 10%.
A possibilidade de tributação pelo país fonte, da forma como o ADT
Israel/Irlanda dispõem está prevista na Convenção Modelo da ONU para
Evitar a Dupla Tributação.
Em ambos os casos, levantados pela Autoridade Tributária, conclui-se que:
o simples fato de haver parcela do preço de venda que possa ser admitido
como tendo a natureza de royalty não configura, por si só, uma infração
tributária, há a necessidade de se demonstrar o benefício tributário
alcançado pelo planejamento tributário apontado e; quando se aponta uma
manipulação indevida da base de cálculo de um tributo, esta precisa ser
precisamente definida para determinar o montante exato do crédito
tributário a ser lançado em decorrência de procedimento de auditoria, cujo
o ônus da prova recai sobre a Autoridade Tributária.
O Relatório 3, ainda faz considerações sobre a possibilidade de tributação
de royalties no Brasil, na relação entre o grupo nacional da Coca Cola, e ao
que parece sua controladora nos EUA, invocando o artigo 7° da Convenção
Modelo da ONU, atribuindo às empresas do grupo da Coca Cola no Brasil a
condição de Estabelecimento Permanente.
A Autoridade Tributária desconsidera que a Convenção Modelo da ONU é
uma Convenção-Tipo, que apresenta apenas recomendações através de um
modelo padrão, uma minuta de base que precisa ser negociada a sua
redação final entre as partes e que apenas se consolida num compromisso
efetivo pela assinatura de um acordo bilateral e que, por fim, apenas tem
efeitos na tributação brasileira quando internalizado através de Decreto
Legislativo. Ademais, o Brasil não tem Acordo para Evitar a Dupla
Tributação com os EUA.
Também desconsidera que a atribuição da condição de Estabelecimento
Permanente não decorre da aplicação do artigo 7o, mas sim dos requisitos
Fl. 23047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
11
expostos no artigo 5o, e da consideração do previsto no § 8o, deste mesmo
artigo 5o, que determina que o simples fato de uma empresa de um Estado
Contratante controlar outra residente em um outro Estado Contratante, ou
que realize negócios neste outro Estado, não constitui esta segunda
empresa em Estabelecimento Permanente apenas pela relação de controle.
Já que foram levantados temas de tributação internacional e de Acordos
para Evitar a Dupla Tributação socorro-me ao Teste de Propósito Principal
(Principal Purpose Test – PPT), introduzido na Convenção Modelo da OCDE,
pelo artigo 29, decorrente do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit
Shifiting), que determina que que basta que seja razoável concluir que um
dos propósitos principais de qualquer arranjo ou transação tenha sido obter
os benefícios de um ADT, para que seus benefícios sejam negados.
A norma antielisiva da Convenção Modelo OCDE guarda muita semelhança
com a norma antielisiva do Código Tributário Nacional.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos têrmos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Ausente a motivação elisiva, em decorrência de não haver demonstrado o
aspecto da norma tributária que teria sido descumprido, entendo que a
discussão sobre se parte do preço de venda dos “kits” possuiu ou não a
natureza de royalties, para fins de apuração da base de cálculo do IPI, é
inócua e desnecessária, e se ainda fosse, não foi demonstrado pela
Autoridade Tributária o montante que seria considerado royalty para o
recálculo da base de cálculo do IPI, sendo neste caso, improcedente
qualquer lançamento que glosasse integralmente o valor da transação.
Diferente da questão de classificação fiscal já discutida acima, onde a
elegibilidade do benefício precisa ser demonstrada pelo contribuinte, aqui a
demonstração do valor da base de cálculo aplicável precisa ser
corretamente arbitrada pela Autoridade Tributária, não tendo sido feito
nenhum esforço neste sentido.
Ademais, as argumentações do Relatório 3 misturam e confundem a
questão dos royalties com uma possível simulação de movimentações
financeiras entre as Recorrentes, com o intuito de onerar artificialmente a
Fl. 23048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
12
base de cálculo do IPI e aumentar de forma ilegítima o valor do crédito do
benefício tributário.
A questão então vai um pouco mais além. A Autoridade Tributária afirma
que identificou um fluxo financeiro entre a SPAL e a RECOFARMA, onde a
primeira paga valores majorados pelos produtos adquiridos e em seguida
recebe a diferença, ou pelo menos parte dela, entre o preço praticado e o
preço real da operação para financiar ações de marketing e de promoção
de vendas.
Este fluxo financeiro seria uma forma de estabelecer um planejamento
tributário abusivo, onde os valores necessários ao cumprimento das
obrigações contratuais da contratada (SPAL) transitariam pela contabilidade
da contratante (RECOFARMA), com o único objetivo de gerar créditos
indevidos do IPI pela decorrente majoração da base de cálculo para
apuração dos créditos fictícios.
Ou seja, parte do preço dos kits seria um valor contratualmente
determinado para a operacionalização de ações de marketing, de
responsabilidade da SPAL, que seriam indevidamente repassados à
RECOFARMA aumentando fraudulentamente a base de cálculo do IPI, de
forma a consubstanciar um benefício tributário indevido, pelo menos em
valor acima do devido, e que posteriormente seria devolvido à SPAL, o que
corresponderia a 30% dos valores dos kits, conforme demonstrado no
Relatório 3.
Assim, tanto no aspecto econômico, como no aspecto contábil, o suporte
financeiro da RECOFARMA às obrigações de propaganda e marketing da
SPAL, qualquer que seja o interesse comercial envolvido ou previsão
contratual, não deveriam ser financiadas pela própria SPAL, com impactos
claros na base de cálculo dos créditos fictícios de IPI.
Então, ou a SPAL arca com um percentual livremente pactuado entre as
partes referente a despesas de marketing e de promoção de vendas, e
registra estes valores como despesas dedutíveis, recebendo a participação
da RECOFARMA nestes gastos por receita não operacional, ou por
descontos no valor das aquisições de insumos, ou configura-se o
planejamento tributário abusivo, onde a única razão, quer seja ela contábil,
negocial ou econômica, é a majoração artificial da base de cálculo de um
benefício tributário.
Além disto, estes valores não são relacionados ao processo de fabricação
dos kits, mas fazem parte de um elo posterior e independente da cadeia
negocial, em momento algum podendo ser aproveitados como créditos de
IPI decorrentes da aquisição de matéria prima.
O problema é que tanto as argumentações sobre royalties, quanto as
argumentações sobre a movimentação fraudulenta de recursos referem-se
Fl. 23049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
13
às mesmas parcelas dos preços dos kits, e que não são determinadas no
Relatório 3.
A Autoridade Tributária também cita o Acórdão CSRF 02-0.403, onde a
Câmara Superior de Recursos Fiscais reconhece que o proprietário da marca
participe do esforço de marketing, mas impõe condições em relação ao IPI.
101.1 - A decisão confirmou que não há impedimento legal para que o dono
das marcas participe do esforço publicitário, mas definiu que valores
relativos a marketing das bebidas não compõem o valor tributável do IPI
registrado nas notas fiscais emitidas pelo fabricante.
101.2 - Mencionado caso também confirma o que se afirmou anteriormente
neste relatório: o normal é um fluxo financeiro em que o dono das marcas
recebe valores relativos a marketing dos produtos, e não que efetue
remessas de valores.
101.3 - Observe-se, ainda, que no caso em análise a fiscalização incluiu na
base de cálculo do IPI valores recebidos por fabricante de cervejas
referentes à propaganda de cervejas, e mesmo assim o lançamento não foi
mantido. Na situação objeto do presente relatório, são incluídos no valor
tributável do IPI valores recebidos por fabricante de insumos referentes à
propaganda do produto final, o que torna muito mais clara a impossibilidade
de inclusão dos montantes em questão na base de cálculo do IPI.
Apesar da tese da Autoridade Tributária estar muito bem fundamentada,
inclusive com considerações que perpassam a mera aplicação da legislação
tributária, onde se desenvolvem conceitos econômicos, de tributação
internacional e de conceitos de justiça fiscal e de correta aplicação de
benefícios tributários e seus impactos, e ainda, apesar de admitir que a tese
é plausível, quanto a haver uma movimentação indevida de recursos entre
as duas Recorrentes, a simples alegação de ocorrência destes eventos é
insuficiente para se determinar a glosa total dos créditos com base nestas
argumentações.
Com relação à afirmação de que parte do preço de venda dos kits é na
verdade o pagamento de royalties, e que o preço seria superior ao
efetivamente devido, faltou indicar qual seria a infração à legislação do IPI,
na medida que não há restrições ao preço máximo na legislação.
Quanto às transferências financeiras entre as Recorrentes, além deste
ponto compartilhar a mesma parcela de valor de sobrepreço da base
tributável do IPI com a afirmação sobre os royalties, não se procedeu ao
arbitramento da mesma, e nem se identificou claramente os fatos objetivos
que comprovassem a tese da Autoridade Tributária. Fora o fato
incontestável de que os repasses líquidos da RECOFARMA para a SPAL são
significativos, em relação ao valor pago pela matéria prima, não houve
qualquer esforço em se determinar se os repasses possuíam alguma relação
temporal ou vínculo identificável entre o momento do pagamento das
aquisições de kits e os repasses posteriores.
Fl. 23050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
14
Não se demonstrou qual parcela do sobrepreço corresponderiam a royalty
e qual seria aplicável às futuras despesas de marketing. Não se determina
se há ou não algum valor de participação do proprietário da marca nas
despesas de promoção dos produtos e qual seria o limite adequado.
Nenhuma destas questões foi detalhada objetivamente pela fiscalização,
ainda que por amostragem.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus
da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo
9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Fl. 23051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
15
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o ,
§ 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos
hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução do seu artigo 36, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Vemos que a possibilidade de arbitramento figura como uma prerrogativa
da Autoridade Tributária no Decreto no 7.212/2010 (RIPI), o texto do RIPI
apresenta que o “Fisco poderá arbitrar o valor tributável”, como podemos
constatar na reprodução dos dispositivos abaixo.
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos i ncisos I e II do art. 195 ,
será considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor
no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua
falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do
custo do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação, ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro
estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
Arbitramento do valor tributável e tributação simplificada na
importação (Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)
Fl. 23052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
16
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco
poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando
forem omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes
ou, tratando-se de operação a título gratuito, quando inexistir ou for de difícil
apuração o valor previsto no art. 192 (Lei no 5.172, de 1966, art. 148, e Lei
n o 4.502, de 1964, art. 17 ).
§ 1 o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este
deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que
possível, o preço médio do produto no mercado do domicílio do
contribuinte, ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no
trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
§ 2 o Na impossibilidade de apuração dos preços, o arbitramento será feito
segundo o disposto no art. 196 .
Por outro lado, o Código Tributário Nacional trata a matéria de forma mais
direta e assertiva, pois o lançamento é atividade privativa da Autoridade
Tributária, é um erro acreditar que o valor da transação pode ser
contestado a título de fraude e de simulação e não haver consequências em
relação à apuração do lucro decorrente destas mesmas transações na
apuração de outros tributos.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Vemos que não se trata de uma prerrogativa, mas de uma obrigação do
fisco, nos termos do CTN, se ao avaliar a elegibilidade de benefício fiscal
entendeu-se que o ônus de demonstrar a certeza (subsunção jurídica do
fato negocial ou contábil à norma de incentivo), e a liquidez (valor efetivo
do benefício), o mesmo não pode ser dito da valoração de uma operação da
qual se acusa uma simulação.
Se a Autoridade Tributária entende que houve fraude, e consequentemente
qualificou a multa, por óbvio que não se pode admitir que os valores
Fl. 23053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
17
decorrentes desta fraude persistam produzindo efeitos contábeis e
tributários em outras esferas. Assim haveria impactos tanto nos lucros da
RECOFARMA, quanto nos da SPAL, transferindo a tributação sobre lucros de
uma para a outra.
Desta forma, considero que a Autoridade Tributária falhou em provar as
afirmações que fez a respeito deste tema.
Considerando as mesmas razões adotadas no r. voto acima reproduzido, dou
provimento ao recurso neste ponto.
Ademais, por conclusão lógica decorrente da fundamentação acima reproduzida,
pode-se afirmar que, justamente em razão da ausência de comprovação da Autoridade Fiscal, de
que houve irregularidades no valor tributável sobre o qual foi calculado o crédito incentivado, o
Colegiado igualmente decidiu por reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%,
tendo em vista ter sido afastado o conluio.
E neste exato sentido se constata a ementa do Acórdão no 3402-011.759, proferido
no PAF no 13830.720089/2019-11, referente à mesma Contribuinte, do qual essa relatora extraiu
os fundamentos do voto da decisão embargada, acima reproduzidos. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. ZFM. AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITOS FICTOS DE IPI.
O alcance dos benefícios tributários concedidos em legislação específica é
delimitado por ação judicial transitada em julgado em favor do reconhecimento
do direito ao benefício pelo contribuinte alcançado pela decisão judicial.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. APLICAÇÃO DE EX-TARIFÁRIO.
ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA NESH.
A classificação fiscal de mercadorias somente admite a aplicação de extarifário
quando a correta adequação às normas interpretativas do Sistema Harmonizado
classifica a mercadoria no item ou subitem relativo ao extarifário pretendido. A
impossibilidade de aplicação da Regra 3.b, da NESH, item XI, implica na
impossibilidade de classificação em conjunto de kits para a produção de
concentrados de refrigerantes, acondicionados em itens separados e de diferente
composição individual, numa única posição. Caberia a classificação de cada
componente do kit, na posição que lhe for própria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. ELEGIBILIDADE AO
BENEFÍCIO.
Na validação de benefícios tributários, o ônus da prova em demonstrar a
elegibilidade ao benefício cabe ao contribuinte.
Fl. 23054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
18
QUALIFICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CONLUIO E SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO
COMUM DAS PARTES NA TRANSAÇÃO.
É necessária a demonstração da ocorrência de conluio entre as partes
para permitir a apropriação indevida de benefício tributário que
alcançaria ambas as partes envolvidas. A ausência da demonstração de
ocorrência de fraude ou conluio implica no afastamento da qualificação
de multa de ofício.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A súmula CARF no 108 determina que incidem juros de mora sobre as multas de
ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação intempestiva não inicia o contencisoso tributário, o que implica em
impossibilidade de conhecimento do Recurso Voluntário por ausência de objeto
no processo. (sem destaque no texto original)
Observo, ainda, que o voto vencedor, redigido pelo Redator designado, Conselheiro
Jorge Luís Cabral, limitou-se a enfrentar a controvérsia relacionada à classificação fiscal dos kits,
não abrangendo, em momento algum, os fundamentos ou conclusões referentes à suposta
sobrevalorização do valor tributável.
Considerando as razões acima, resta demonstrada a obscuridade apontada pela
Embargante, motivo pelo qual reconheço, nos termos do art. 116 do RICARF, que os embargos de
declaração devem ser acolhidos para sanar a obscuridade apontada, procedendo-se à integração
do dispositivo e da ementa do acórdão embargado, exclusivamente para explicitar que o
Colegiado, ao concluir o julgamento, também deliberou quanto à matéria tratada no RAF no 03,
concedendo provimento ao Recurso Voluntário para afastar as imputações fiscais referentes à
sobrevalorização fraudulenta dos preços dos kits de concentrados, na linha do que constou do
voto da relatora.
Importante ressaltar que a correção ora promovida tem natureza meramente
integrativa, limitando-se a esclarecer o alcance da decisão anteriormente proferida, sem modificá-
la em seu conteúdo substancial. Os efeitos materiais da decisão permanecem exatamente os
mesmos, não havendo inovação, ampliação ou reforma daquilo que já havia sido decidido pelo
colegiado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, exclusivamente para sanar a obscuridade relativa ao alcance da decisão sobre
a matéria referente à infração “(c) Relatório Fiscal (RAF) no 03 – apuração de irregularidades no
Fl. 23055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.872 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.726475/2021-08
19
valor tributável sobre o qual foi calculado o crédito incentivado”, devendo integrar o Acórdão no
3402-012.353 o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de cerceamento do direito de defesa, suscitadas no
Recurso Voluntário, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para afastar as imputações fiscais referentes à
sobrevalorização fraudulenta dos preços dos kits de concentrados, bem como
reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%, em razão de ter sido
afastado o conluio, e para afastar a responsabilidade solidária da RECOFARMA,
vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Cynthia Elena de Campos
(relatora), que davam provimento em maior extensão para afastar também a
glosa de créditos provenientes da aquisição de concentrados da Zona Franca de
Manaus. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Jorge Luís Cabral.
Igualmente deve integrar o Acórdão embargado a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
QUALIFICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CONLUIO E SIMULAÇÃO. BENEFÍCIO
COMUM DAS PARTES NA TRANSAÇÃO.
É necessária a demonstração da ocorrência de conluio entre as partes para
permitir a apropriação indevida de benefício tributário que alcançaria ambas as
partes envolvidas. A ausência da demonstração de ocorrência de fraude ou
conluio implica no afastamento da qualificação de multa de ofício.
É como voto.

Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 23056
DF CARF MF
Original